Tribunal: TJBA
Processo: 8013793-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 8013793-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Paciente: JOSÉ CARLOS DE SOUZA

Advogado(s): Alexandre Cabral Rodrigues (Defensor Público)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA

Procurador (a) de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. NATUREZA NÃO CAUTELAR DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO D
A EXECUÇÃO PENAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de desconstituir a prisão do Paciente e substitui-la por prisão domiciliar, sob os argumentos de manutenção automática da prisão cautelar na sentença, sem fundamentação concreta, e de ser o Paciente indispensável aos cuidados de filha com deficiência, com base no art. 318,
III
, do CPP. A ordem é dirigida contra decisão que determinou a execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, com expedição de mandado de prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri possui natureza cautelar; (
ii
) estabelecer se é cabível, na via do
habeas corpus
, a substituição da prisão por domiciliar, em razão de circunstâncias pessoais do Paciente.

III
. Razões de decidir

3. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, conferindo natureza executória, e não cautelar, à prisão do paciente.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1068, fixou tese vinculante que reconhece a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
de pena aplicada.

5. A prisão do Paciente decorre de sentença condenatória, não se confundindo com prisão preventiva.

6. O pedido de prisão domiciliar, após o início da execução da pena, deve ser analisado à luz do art. 117, da Lei de Execução Penal, e da jurisprudência aplicável ao caso, sendo competente o Juízo da Execução Penal.

7. A apreciação originária do pedido de substituição da pena em regime fechado por prisão domiciliar pelo Tribunal de Justiça implicaria indevida supressão de instância, sobretudo quando já formulado requerimento no juízo executório.

8. Não se verifica constrangimento ilegal, pois a decisão impugnada apenas cumpre entendimento vinculante do STF e observa o devido processo legal.

IV
. Dispositivo e tese

9. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, conferindo natureza executória à prisão do réu. 2. A prisão decorrente de execução imediata da pena não se confunde com prisão de natureza cautelar. 3. O pedido de prisão domiciliar após a condenação deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318,
III
, e art. 492, I, “e”;
LEP
,
arts
. 66 e 117.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/09/2024; STF, HC 256829
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/02/2026; TJ-SP, HC 2298387-32.2023.8.26.0000, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa
Diodatti
, j. 16/01/2024; TJ-GO, HC 5535186-13.2023.8.09.0000, Rel. Des.
Sival
Guerra Pires, j. 20/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

Criminal n.º 8013793-44.2026.8.05.0000, da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figura
,
como Impetrante
,
a
Defensoria Pública do Estado Da Bahia
,
como Paciente
,

JOSÉ CARLOS DE SOUZA
, e, como autoridade coatora, o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA,
(
data da assinatura eletrônica
)
.

Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Relatora

Procurador

(a) de Justiça